Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809071-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luiz Furtado Rebelo Filho contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e preservara a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Auto Posto
Salinópolis Ltda., com inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal e sua citação. O embargante alegou contradições quanto ao enquadramento jurídico da controvérsia, à dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, à individualização da conduta do
sócio-administrador
, à aplicação da Súmula 435 do STJ e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao distinguir o redirecionamento da execução fiscal por responsabilidade tributária da desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) estabelecer se o redirecionamento fundado no art. 135, III, do CTN exige prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (
iii
) determinar se houve dispensa indevida da individualização da conduta do
sócio-administrador
; (
iv
) definir se a aplicação da Súmula 435 do STJ configurou responsabilidade objetiva do sócio; e (v) estabelecer se há vício sanável em embargos de declaração apto a justificar efeitos infringentes ou pronunciamento adicional para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à reapreciação da conclusão jurídica adotada.

O redirecionamento da execução fiscal fundado em responsabilidade tributária, especialmente no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica de direito privado, fundada no art. 50 do Código Civil e submetida ao procedimento dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não constitui requisito indispensável para o redirecionamento da execução fiscal quando a pretensão fazendária se apoia em hipótese
própria de responsabilidade tributária, preservado o contraditório pela citação do corresponsável e pelos meios defensivos próprios da execução fiscal.

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, consistente em incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado não afirma responsabilidade automática do sócio pelo simples inadimplemento tributário, mas reconhece que a dissolução irregular, ou sua presunção, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente ou administrador, sem prévia instauração de IDPJ.

A Súmula 435 do STJ não institui responsabilidade objetiva do
sócio-administrador
, mas estabelece presunção relativa de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

A Súmula 430 do STJ afasta a responsabilização pessoal do sócio pelo mero inadimplemento tributário, mas não impede o redirecionamento quando presente dissolução irregular, hipótese distinta e apta a caracterizar infração à lei.

A manutenção do redirecionamento não equivale ao reconhecimento definitivo e irreversível da responsabilidade tributária pessoal do embargante, pois apenas afirma a viabilidade processual da inclusão do corresponsável, sem prejuízo da discussão sobre efetiva gerência, poderes de administração, ausência de dissolução irregular ou inexistência de causa imputável na via defensiva adequada.

O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal fundado em responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica regida pelo art. 50 do Código Civil e pelos
arts
. 133 a 137 do CPC. 2. A instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é desnecessária para o redirecionamento da execução fiscal quando presentes elementos de responsabilidade tributária por dissolução irregular ou sua presunção. 3. A Súmula 435 do STJ estabelece presunção relativa de dissolução irregular e não autoriza responsabilidade objetiva do
sócio-administrador
pelo mero inadimplemento tributário. 4. A manutenção do redirecionamento da execução fiscal não representa condenação definitiva do corresponsável e preserva a discussão sobre efetiva gerência, ausência de dissolução irregular ou inexistência de causa imputável nas vias defensivas próprias. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão jurídica adotada no acórdão embargado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN,
arts
. 124, 133 e 135, III; CC, art. 50; CPC,
arts
. 133 a 137; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, Tema 630, REsp nº 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.09.2014,
DJe
17.09.2014; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023,
DJe
24.04.2023; STJ, REsp nº 2.136.530/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.06.2024,
DJe
14.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.217.845/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 16.09.2024,
DJe
19.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812411-91.2022.8.14.0006, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802657-41.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809071-55.2025.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE
:

LUIZ FURTADO REBELO FILHO

EMBARGAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34579751
) opostos p
or

LUIZ FURTADO REBELO FILHO

e
m face do acórdão (ID

34243875
)
que

negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que
negara
provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida que deferiuo pedido de desconsideração da personalidade jurídica

da empresaAUTO POSTOSALINOPOLIS LTDA, determinando a inclusão do (a) sócio (a)LUIZ FURTADO REBELO FILHO

no polo passivo da demanda, bem como a sua citação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao enquadramento jurídico da controvérsia e ao rito aplicável, ao reconhecer que a responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN exige demonstração de conduta qualificada do
sócio-administrador
, mas, simultaneamente, admitir o redirecionamento da execução com base em presunções genéricas; (
ii
) que o acórdão teria dispensado a individualização da conduta imputada ao embargante, embora tenha afirmado ser vedada a responsabilização automática do sócio; (
iii
) que a aplicação da Súmula 435 do STJ não autoriza a responsabilização objetiva do
sócio-administrador
, sendo indispensável a demonstração de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto; (
iv
) que o julgado incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de comprovação da efetiva gerência e da conduta imputável ao embargante, mas concluir, desde logo, pela manutenção do redirecionamento; e (v) requer o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

R
equer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar as contradições apontadas no acórdão embargado, com a atribuição de efeitos infringentes, caso necessário.

C
ontrarrazões
no ID
35076996
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não destinado à rediscussão do mérito nem à reapreciação da conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

Da alegada contradição quanto ao enquadramento jurídico e ao rito aplicável

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que o art. 135, III, do CTN exige demonstração de conduta qualificada do
sócio-administrador
, mas, ao mesmo tempo, admitir o redirecionamento da execução fiscal sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado distinguiu, de forma expressa, a desconsideração da personalidade jurídica, fundada no art. 50 do Código Civil e sujeita ao procedimento dos
arts
. 133 a 137 do CPC, do redirecionamento da execução fiscal por responsabilidade tributária, fundado no art. 135, III, do CTN
, conforme trecho abaixo transcrito:

Da alegada nulidade por ausência deIncidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica-IDPJ (CPC,
arts
. 133 a 137) — não configuração

A tese não prospera.

No âmbito de execução fiscal, a inclusão de corresponsável fundada em responsabilidade tributária (v.g., CTN, art. 135, III) não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica do direito privado (matriz do art. 50 do CC), ainda que, na prática forense, por vezes se use a expressão “desconsideração” como sinônimo de inclusão de terceiros.

A jurisprudência do STJ,acompanhada por esta Corte de Justiça,assenta que não é condição para o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado nos
arts
. 124, 133 e 135 do CTN, a instauração do IDPJ.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR .
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL.NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONDENAÇÃO NO FEITO.
ART .
85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do
art
.
253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial inadmissível, tal como ocorre na hipótese. Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Não há falar em ofensa aos
arts
.
11, 489, II e § 1ª, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.É assente no STJ o posicionamento de "não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no
art
.
133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios" (
AgInt
no REsp n. 1.822.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 23/2/2022
) .
4. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ no caso, pois o aresto recorrido decidiu com base no suporte fático-probatório dos autos, de forma que a alteração das premissas assentadas no julgado, relativamente à dissolução irregular e ao exercício ou não de poderes de gestão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame dos elementos que instruem o caderno processual. 5. Inexistindo prévia condenação no feito ao pagamento de verba sucumbencial, não cabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no
art
.
85, § 11, do CPC. 6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários
recursais.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2217845 RJ 2022/0304639-9,Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2024)– grifo nosso.

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
INEXISTÊNCIA .
REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435/STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por administrador de empresa executada, mantendo penhora de valores e afastando a nulidade da
CDA .
O título executivo originou-se de auto de infração relativo a ICMS e multa por obrigação acessória, no valor de R$ 49.565,24, com redirecionamento da execução ao apelante diante de indícios de dissolução irregular da sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade, notadamente pela divergência entre a natureza do crédito e o fundamento legal; (
ii
) saber se é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal a administrador não sócio, quando configurada a dissolução irregular presumida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CDA preenche os requisitos formais previstos nos
arts
.
202 e 203 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo nulidade pelo fato de conter referência a multa por obrigação acessória e ICMS, pois o crédito tributário está devidamente identificado.
4 .
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 981 e na Súmula 435/STJ, admite o redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio quando constatada a dissolução irregular ou sua
presunção, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Comprovada a ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal e a manutenção desse endereço nos cadastros oficiais, presume-se a dissolução irregular, legitimando o redirecionamento ao apelante, que detinha poderes de administração à época.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A divergência entre a natureza do crédito e o dispositivo legal indicado na CDA não gera nulidade se preservados os elementos exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6 .830/80. 2.O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular presumida dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a prova da não localização da empresa no endereço cadastral."ACÓRDÃO ACÓRDAM, os
Exmos
.
Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08124119120228140006 29999935, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)– grifo nosso.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-ADMINISTRADOR.DISSOLUÇÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE IDPJ.RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Taveira dos Santos contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nocurso de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, redirecionou a cobrança contra o agravante com base em dissolução irregular da empresa Taveira e Oliveira Comércio de Produtos Ópticos Ltda e na existência de grupo econômico de fato, reconhecido liminarmente em Ação Cautelar Fiscal. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de contraditório e necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal a sócio gestor com base em presunção de dissolução irregular e existência de grupo econômico de fato; (
ii
) determinar se é necessária a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6 .830/1980, sendo os débitos confessados e declarados pela empresa suficientes para a constituição do crédito tributário, conforme Súmula nº 436 do STJ.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal a sócio administrador nos casos de dissolução irregular da empresa, ainda que não tenha participado diretamente do fato gerador, conforme Súmula nº 435 do STJ.

A baixa da empresa executada sem quitação do passivo fiscal foi demonstrada nos autos, autorizando o redirecionamento.

A decisão liminar da Ação Cautelar Fiscal foi confirmada por acórdão transitado em julgado (AI nº 0800042-20 .2021.8.14.0000), que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e esquema de sonegação fiscal envolvendo diversas empresas do grupo "Óticas Ana Maria", incluindo o agravante como sócio
gestor .

O agravante figura em algumas CDAs e sua conduta revela padrão reiterado de não recolhimento de tributos, legitimando o redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN.

O IDPJ não é necessário quando há elementos concretos que demonstrem a responsabilidade tributária direta do sócio, como ocorre no caso, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não há cerceamento de defesa, pois o agravante poderá exercer contraditório e ampla defesa por meio de embargos à execução, fase própria para produção de provas e impugnação da responsabilidade
atribuída .

A necessidade de dilação probatória, arguida pelo agravante, reforça a inadequação da via recursal para afastar, de plano, o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando comprovada a dissolução irregular da empresa
devedora .

A instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é desnecessária quando o sócio figura nas CDAs e há indícios suficientes de responsabilidade tributária direta nos termos do art. 135, III, do CTN.

A via dos embargos à execução é o meio adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
art
.
135, III; CPC,
arts
. 133 a 137; Lei nº 6.830/1980, art. 3
º .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026574120258140000 28911875, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)– grifo nosso.

Nessa moldura, não há nulidade pelo simples fato de não se instaurar (ou se discutir) o IDPJ: o contraditório e a ampla defesa, em execução fiscal, se asseguram pela citação do corresponsável e pela via defensiva adequada (exceção de
pré
-executividade e/ou embargos, conforme o caso), não sendo o IDPJ, por si, requisito de validade do redirecionamento.

Da suposta exigência deIncidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica-IDPJpara o redirecionamento por dissolução irregular exigiria — tese rejeitada

A dissolução irregular é fundamento típico de redirecionamento em execução fiscal e o STJ consolidou, por enunciado sumular, a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação, legitimando o redirecionamento.

Além disso, embora exista controvérsia afetada como repetitiva acerca da
(in)compatibilidade do IDPJ com a execução fiscal (Tema 1.209/STJ), a própria notícia
.

Essa distinção é essencial.

Na execução fiscal, o redirecionamento fundado em responsabilidade tributária não decorre, necessariamente, da superação episódica da personalidade jurídica nos moldes do direito privado, mas da imputação legal de responsabilidade pessoal a terceiro que, na qualidade de diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica, pratique ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Por isso, não há contradição em afirmar, de um lado, que a responsabilização do sócio não é automática e, de outro, que a instauração do IDPJ não constitui requisito indispensável para o redirecionamento quando a pretensão da Fazenda Pública está apoiada em hipótese própria de responsabilidade tributária.

A contradição sanável por embargos é aquela existente dentro do próprio julgado, isto é, incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão. Não se confunde com a discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO
RECURSAL .
NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS .
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/
2015 .
Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os
aclaratórios
para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal".
3 .

A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
5 .
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
. 6. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)
– grifo nosso.

No caso, a fundamentação do acórdão é coerente: reconheceu-se que o art.
135, III, do CTN não autoriza responsabilização automática pelo simples inadimplemento tributário, mas também se assentou que a dissolução irregular, ou sua presunção, autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sem necessidade de prévia instauração de IDPJ, preservado o contraditório pelas vias próprias da execução fiscal.

Logo, rejeito a alegação de contradição quanto ao enquadramento jurídico e ao rito aplicável.

Da alegação de ausência de individualização da conduta imputada ao embargante

O embargante afirma que o acórdão teria dispensado a individualização da conduta imputada ao
sócio-administrador
, embora tenha reconhecido ser vedada a responsabilização automática.

Também não há vício a sanar.

O acórdão embargado não afirmou que a mera condição de sócio, isoladamente considerada, seria suficiente para a responsabilização tributária. Ao contrário, consignou que a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN pressupõe a presença dos requisitos legais, especialmente a prática de ato com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.

O ponto central é que a dissolução irregular da sociedade empresária, ou a presunção de sua ocorrência em razão da não localização da empresa no domicílio fiscal, constitui fundamento admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente ou terceiro administrador. Isso porque o encerramento irregular das atividades, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, caracteriza infração à lei, na medida em que viola o dever legal dos administradores de manter atualizados os registros empresariais e fiscais da pessoa jurídica.

Nesse sentido, o Tema 630 do STJ, firmado no julgamento do REsp nº 1.371.128/RS, consolidou a tese de que, “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”, confirmando a possibilidade de responsabilização pessoal daquele que detinha poderes de administração no contexto da dissolução irregular.

Reforçando o entendimento
,
destaco o julgado recente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR
DISSOLUÇÃO .
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PRABATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS
SÓCIOS .

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS. A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda. II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa
inexistente .
III -
A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo
esta
apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos
arts
. 1.033 a 1 .038 e
arts
. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da
sociedade .
Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 17/6/2021;
AgInt
no
AREsp
1 .511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 18/5/2020; REsp n. 1.877 .340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-
gerente".
V
- No acórdão do citado precedente, ficou decidido que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade
dissolveu-se
de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos
arts
.
1.033
à
1.038 e
arts
. 1 .102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de
falência .
A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei."(REsp n. 1.371 .128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014,
DJe
de 17/9/2014.) VI -
A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação

irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.
Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ,
AgInt
no REsp 1 .850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 16/11/2020.)
VII -
Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva
.
É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas
etapas .
Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente
complexo
.VIII
- Por fim, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o provimento pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 1 .528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 17/6/2019; REsp n. 1.738 .756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 22/2/2019.IX - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2136530 SP 2024/0131001-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2024)
– grifo nosso.

Essa inclusão, contudo, não representa condenação definitiva nem responsabilidade objetiva. Trata-se de ato processual que permite o prosseguimento da execução contra aquele apontado como corresponsável, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio dos instrumentos próprios, como a exceção de
pré
-executividade, quando prescindível dilação probatória, ou os embargos à execução, quando necessária prova mais ampla.

Portanto, a irresignação do embargante não evidencia contradição interna, mas pretensão de reabrir discussão já apreciada pelo colegiado acerca da suficiência dos elementos que justificaram, nesta fase processual, o redirecionamento da execução fiscal.

Da aplicação da Súmula 435 do STJ e da inexistência de responsabilidade objetiva

Noutra banda, o recorrente argumenta que
a Súmula 435 do STJ não autoriza responsabilidade objetiva do
sócio-administrador
, sendo indispensável a demonstração de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.

A premissa, em abstrato, está correta, mas não conduz ao acolhimento dos embargos.

A Súmula 435 do STJ dispõe que:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

O enunciado não estabelece responsabilidade objetiva pelo mero inadimplemento tributário. Também não afasta a necessidade de verificação dos pressupostos do art. 135, III, do CTN. O que a súmula estabelece é a possibilidade de presunção relativa de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.

A propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio, conforme Súmula 430/STJ. Todavia, a dissolução irregular constitui hipótese distinta, apta a autorizar o redirecionamento, ressalvado ao corresponsável demonstrar que não exercia poderes de administração no momento relevante, que se retirou regularmente antes da dissolução irregular, ou que não deu causa ao encerramento irregular.

Assim, o acórdão embargado não aplicou a Súmula 435/STJ como fundamento de responsabilidade objetiva, mas como fundamento de presunção relativa
de dissolução irregular, apta a justificar o redirecionamento nesta fase, sem prejuízo da posterior discussão defensiva pelo embargante.

Não há, portanto, contradição, omissão ou obscuridade quanto ao ponto.

Da alegada contradição entre a necessidade de comprovação da efetiva gerência e a manutenção do redirecionamento

O embargante sustenta que o julgado teria reconhecido a necessidade de comprovação da efetiva gerência e da conduta imputável, mas concluído, desde logo, pela manutenção do redirecionamento.

A tese não merece acolhida.

A manutenção do redirecionamento não equivale ao reconhecimento definitivo e irreversível da responsabilidade tributária pessoal do embargante. O acórdão apenas
afirmou a viabilidade processual do redirecionamento, diante dos elementos então existentes nos autos e da orientação jurisprudencial
aplicável à dissolução irregular.

A discussão acerca da efetiva gerência, da inexistência de poderes de administração no momento juridicamente relevante, da ausência de dissolução irregular ou da inexistência de causa imputável ao sócio demanda exame próprio, a ser realizado na via defensiva adequada.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que tais matérias podem ser discutidas pelo corresponsável e, ao mesmo tempo, admitir o redirecionamento da execução fiscal quando presentes indícios suficientes de dissolução irregular e de vínculo do sócio com a administração da pessoa jurídica.

A contradição apontada, portanto, é apenas aparente. O que o embargante pretende é substituir a conclusão adotada no acórdão por outra que lhe seja favorável, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, registro que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos mencionados pela parte quando já tenha apresentado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi analisada à luz dos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC, do art. 135, III, do CTN, das Súmulas 430 e 435 do STJ e das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da fundamentação das decisões judiciais.

O art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
quando inexistente qualquer vício no julgado.

Ante o exposto,
conheço
e rejeito os
Embargos de Declaração
opostos
, por inexistirem contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026